Tribunal: TJMT
Processo: 1007823-31.2025.8.11.0040
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007823-31.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), R3S TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 14.491.768/0001-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROTESTO PRÉVIO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DO STF. VALOR DA DÍVIDA SUPERIOR A R$ 10 MIL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Sorriso contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que extinguiu Ação de Execução Fiscal, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sob alegação de ausência de protesto prévio da Certidão de Dívida Ativa, nos termos do Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. A Fazenda Pública sustenta que o crédito exequendo, no valor de R$ 51.350,28, não se enquadra como de pequeno valor, razão pela qual não se aplicariam os requisitos estabelecidos para a extinção da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a aplicabilidade do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 à execução fiscal cujo valor supera o limite de R$ 10.000,00, definido como parâmetro para a racionalização das execuções de pequeno valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tema 1.184 do STF autoriza a extinção de execução fiscal de baixo valor, por ausência de interesse de agir, desde que precedida por tentativas administrativas de cobrança, como conciliação ou protesto da CDA.

4.

A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamenta a aplicação do Tema 1.184 e delimita expressamente sua incidência às execuções fiscais cujo valor consolidado seja inferior a R$ 10.000,00, conforme seu art. 1º, § 1º.

5.

A imposição de requisitos previstos exclusivamente para execuções de pequeno valor a hipóteses que não se enquadram nesse critério viola os limites objetivos do precedente vinculante e da norma administrativa correlata.

6.

No caso concreto, a execução fiscal tem como objeto crédito superior a R$ 50 mil, o que afasta, por completo, a aplicação do Tema 1.184 e da Resolução CNJ nº 547/2024.

7.

A sentença que extinguiu o processo com base em pressupostos indevidos configura nulidade por afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, da legalidade estrita e da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O Tema 1.184 do STF não se aplica às execuções fiscais cujo valor ultrapasse R$ 10.000,00, limite fixado pela Resolução CNJ nº 547/2024.

2.

A extinção de execução fiscal fundada no Tema 1.184 exige a observância cumulativa de critérios objetivos de valor e de adoção prévia de medidas administrativas de cobrança.

3.

A aplicação indevida de precedente vinculante a hipóteses distintas de seu escopo normativo acarreta nulidade da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV; art. 37, caput; CPC/2015, art. 485, IV; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208/PR (Tema 1.184), Rel. Min. Roberto Barroso, j. 26.04.2023; TJMT, Ap. Cív. 0009723-92.2016.8.11.0004, Rel. Des. Vandymara Zanolo, j. 12.02.2025, DJE 18.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Sorriso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de igual denominação, que julgou extinta a Ação de Execução Fiscal, por ele proposta, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sob o argumento de ausência de comprovação do prévio protesto da Certidão de Dívida Ativa, em consonância com a disciplina da Resolução CNJ n. 547/2024 e com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.184 da Repercussão Geral.

Nas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, que o valor do crédito exequendo alcança R$ 51.350,28 (cinquenta e um mil trezentos e cinquenta reais e vinte e oito centavos), superando o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) estabelecido como parâmetro para a racionalização das execuções fiscais de pequeno valor.

Argumenta que a Resolução CNJ n. 547/2024 e o Tema 1.184 do STF não se aplicam ao caso, justamente porque o montante exequendo não se enquadra na definição de baixo valor.

Ressalta que, por esse motivo, a extinção do processo não poderia ter sido decretada, sendo imprescindível o prosseguimento da execução.

Com essas razões, requer o provimento do presente recurso, para que seja cassada a sentença recorrida e determinado o regular prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que aplicou o Tema 1184 do STF e extinguiu a execução fiscal promovida pelo Município apelante, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

Denota-se dos autos que o Município de Sorriso propôs a Ação de Execução Fiscal, contra
R3S Telecomunicações Ltda.
, visando ao recebimento do valor de
R$ 51.350,28 (cinquenta e um mil trezentos e cinquenta reais e vinte e oito centavos)
, referente ao débito de natureza tributária inscrito em dívida ativa, composto por valores de IPTU, ISSQN, Taxa de Fiscalização e multa decorrente de processo administrativo, acrescidos de juros e atualização monetária calculados nos termos da legislação municipal.

Em despacho inicial, o Juízo singular determinou que a Fazenda Pública promovesse a demonstração da prévia tentativa de conciliação ou protesto dos títulos executivos, nos termos do entendimento firmado pela Suprema Corte e regulamentado pela Resolução do CNJ.

Diante da ausência de manifestação do Município, o Magistrado de origem extinguiu o processo, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular da relação processual.

Com efeito, tanto o Tema 1.184, de repercussão geral reconhecida, quanto a Resolução CNJ n. 547/2024, restringem-se à racionalização da cobrança judicial de execuções fiscais de pequeno valor.

A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 1.355.208/PR é clara ao estabelecer que “
é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
”, sendo exigida, no entanto, medidas prévias ao ajuizamento da execução, como tentativa de conciliação ou protesto do título, exclusivamente em tais casos.

A Resolução CNJ n. 547/2024, ao regulamentar a aplicação do precedente em âmbito administrativo e judicial, é taxativa em seu art. 1º, §1º, ao estabelecer que
“aplica-se esta resolução às execuções fiscais que tenham valor consolidado inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais
)”.

Não se trata, pois, de uma diretriz genérica e ampla aplicável a toda e qualquer execução fiscal, mas de uma política judiciária voltada à racionalização do acervo judicial e à eficiência administrativa, limitada à hipótese específica de créditos de reduzido valor.

No caso sob exame, o valor executado é
R$ 51.350,28 (cinquenta e um mil trezentos e cinquenta reais e vinte e oito centavos)
, montante que, como se vê, supera o limite objetivo estabelecido tanto pelo STF quanto pelo CNJ, para a aplicação das referidas medidas condicionantes, de modo que a hipótese dos autos não se amolda aos fundamentos determinantes do precedente invocado, que estipulou a sua aplicação para execução fiscal de baixo valor, como especificado no Tema 1.184 do STF, cujo montante seja inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme orientação emanada da Resolução n. 547/2024 do CNJ.

Assim, a imposição, pelo Juízo de origem, de requisitos que não se aplicam à hipótese concreta – por não se tratar de execução de pequeno valor – constitui interpretação extensiva indevida de precedente vinculante e extrapola os limites objetivos da norma administrativa correlata.

Dessarte, a extinção do feito por ausência de comprovação de providências que sequer eram juridicamente exigíveis, importa em manifesta nulidade da sentença, por violação aos princípios do devido processo legal (art. 5º, LIV, CF), da legalidade estrita (art. 37, caput, CF) e da segurança jurídica.

Não há falar, portanto, em ausência de pressupostos processuais quando não há exigência legal vigente que imponha as medidas cobradas, notadamente porque, claramente, a hipótese dos autos não se amolda aos fundamentos determinantes do precedente invocado.

Nesse sentido, já se posicionou esta Egrégia Corte de Justiça, como cito:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA 1184 DO STF. VALOR DO CRÉDITO SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO. INAPLICABILIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

2.

A execução fiscal, ajuizada para a cobrança de crédito tributário no valor de R$ 36.775,74, foi extinta sob alegação de ausência de comprovação de medidas prévias obrigatórias para o ajuizamento, como tentativa de conciliação e protesto do título.

II. Questão em discussão

3. Verificar a aplicabilidade do Tema 1184 do STF à execução fiscal em análise, considerando o valor do crédito tributário superior ao limite de R$ 10.000,00 estipulado no precedente e na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

III. Razões de decidir

4. O Tema 1184 do STF estabelece que a extinção de execuções fiscais de baixo valor é legítima, desde que preenchidas as condições para o ajuizamento, como tentativas administrativas de cobrança e protesto do título.

5. A Resolução nº 547/2024 do CNJ complementa o precedente, definindo como execuções de baixo valor aquelas cujo montante seja inferior a R$ 10.000,00.

6. No caso concreto, o valor do crédito tributário é de R$ 36.775,74, acima do limite fixado, afastando a aplicação do Tema 1184 e das disposições da Resolução nº 547/2024.

7. Diante da inaplicabilidade do precedente ao caso, impõe-se a anulação da sentença que extinguiu a execução fiscal, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular processamento.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem.

Tese de julgamento:

"1. O Tema 1184 do STF não se aplica às execuções fiscais cujo valor do crédito tributário ultrapasse o limite de R$ 10.000,00, previsto na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

2. A extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir, fundamentada no Tema 1184, exige o preenchimento dos critérios objetivos de valor e medidas administrativas prévias."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, I; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208 (Tema 1184), Rel. Min. Roberto Barroso. (N.U 0009723-92.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 18/02/2025).

Diante da inaplicabilidade do precedente ao caso, portanto, impõe-se a anulação da sentença que extinguiu a execução fiscal, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Sorriso, para anular a sentença recorrida e, consequentemente, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o devido prosseguimento.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025